Tribunal: TJDFT
Processo: 0751415-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do Distrito Federal em face da sentença que o condenou na obrigação de pagar à autora a quantia de R$ 1.255,68, referente à inclusão do abono de permanência sobre a base de cálculo do terço constitucional de férias dos períodos de dezembro/2016, dezembro/ 2017 e junho/2018, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora desde a citação.
2. O entendimento adotado tanto no STJ (Tema repetitivo 424) como no TJDFT é de que o abono de permanência é verba de natureza remuneratória, de modo que deve incidir na base de cálculo do terço constitucional de férias.
3. Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias.
2. Ordem concedida.
(Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Cita-se, outrossim, precedente da Turma Recursal:
ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa sobre a natureza do abono de permanência concernente ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. Sustenta o recorrente que o abono de permanência ostenta caráter indenizatório (sobre o qual não incide contribuição previdenciária), de sorte a ser desconsiderada no pagamento do terço de férias.
II. O entendimento assente tanto no STJ quanto no TJDFT é que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário (STJ: REsp 1192556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 06/09/2010; TJDFT, Conselho Especial, acordão 1181786, DJE: 04.07.2019, 8a Turma Cível, acórdão n.1143788, DJE: 17/12/2018).
III. Nesse contexto jurídico, comprovado o preenchimento dos requisitos a percepção do abono de permanência desde janeiro/2016 (CF, art.40, caput) - ID 33039465 -, revela-se devida a incidência da referida verba no cômputo do adicional de férias que tem por base a remuneração do servidor.
IV. Desse modo, irretocável a sentença que condena o ente federativo a pagar à parte requerente a quantia de R$ 365,97 (trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), valor histórico, a título de diferença de 1/3 de férias referente ao ano de 2016, em valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria ter sido pago (12/2016) e acrescido de juros de mora da TR a partir da citação.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.
(Acórdão 1407894, 07474305220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Dessarte, irretocável a sentença vergastada.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.